Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOVAÇÃO RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação monitória objetivando o recebimento de contraprestação em razão de contrato de prestação de serviços de Serviços de cerimonial e assessoria em formatura.
2. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A declaração afirmando não possuir condições de pagar as custas processuais deve estar amparada em documentação que corrobore a alegada hipossuficiência econômica, hipótese não verificada no acaso em apreço, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República.
4. Os documentos que instruem a inicial demonstram suficientemente os fatos constitutivos do direito do autor e, em conjunto com a revelia do réu, deve ser mantida a procedência do pedido para a constituição do título executivo judicial
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.